Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721835-70.2019.8.07.0000 RECORRENTES: KATLEN DRIESSEN, GK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - ME, GABRIELA FLORIANI RAMOS RECORRIDO: FDC ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE FRANQUIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca eleita em contrato. 2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso provida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional. 4. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes. Entretanto, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 5. Na espécie, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes no contrato de franquia, razão pela qual se mostra acertada a decisão do juízo que, acolhendo a exceção arguida em contestação, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao foro contratualmente escolhido. 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, 63, §3o, 99, §4o, todos do Código de Processo Civil, 423 e 424, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, a necessidade de se reputar nula a cláusula de eleição do contrato de franquia, notadamente de adesão, para determinar a competência da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, foro de domicílio das recorrentes. Discorrem, ainda, sobre a sua hipossuficiência econômica e acerca da superioridade empresarial da recorrida. A parte recorrida peticiona (ID 17846371) requerendo que as publicações sejam feitas em nome das advogadas AURIANETE CAMBOIM DE MACENA, OAB/SC 19.831, e FLÁVIA BERNARDES, OAB/SC 45.304. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, 63, §3o, 99, §4o, todos do Código de Processo Civil, 423 e 424, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino à secretaria, que as publicações referentes à recorrida, sejam feitas em nome das advogadas AURIANETE CAMBOIM DE MACENA, OAB/SC 19.831, e FLÁVIA BERNARDES, OAB/SC 45.304. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028